Tribunal: TJDFT
Processo: 0752506-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. MEDIDAS CONSTRITIVAS SOBRE OS BENS LITIGIOSOS. EXERCÍCIO DA POSSE SOBRE OS IMÓVEIS PENHORADOS POR TERCEIRO. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. REJEIÇÃO LIMINAR DOS EMBARGOS. NÃO OCORRÊNCIA. SUSPENSÃO DAS MEDIDAS CONSTRITIVAS. POSSIBILIDADE. CAUTELA RECOMENDÁVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. É possível o ajuizamento de embargos pelo terceiro que sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, com a finalidade de desfazimento ou inibição da medida prejudicial ao seu interesse.

2. A suspensão das medidas constritivas mostra-se cabível e recomendável em situações em que evidenciada, de forma incipiente mas plausível, a posse sobre os bens litigiosos objeto dos embargos.

3. Caso concreto em que, levando em conta o tempo de exercício da posse sobre os imóveis penhorados pelo agravante/embargante, conquanto inequívoca a necessidade de dilação probatória para melhor elucidação dos fatos, se evidencia o chamado periculum in mora inverso pelo grave risco de ocorrência de dano a sua posição jurídica.

4. Recurso conhecido e provido.